Tribunal: TJMT
Processo: 1021583-70.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021583-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS SANTOS BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 013.317.942-77 (ADVOGADO), REJANE MARIA DA COSTA DE SA TELES ARRAES - CPF: 001.800.291-93 (AGRAVANTE), JULIO CEZAR ARRAES - CPF: 803.698.631-00 (AGRAVANTE), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (AGRAVADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (AGRAVADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (AGRAVADO), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
QUERELA NULLITATIS
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso contra decisão que indeferiu liminarmente
a
querela
nullitatis
,
na qual se alegava ofensa ao contraditório por ausência de intimação para manifestação prévia sobre embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, os quais alteraram substancialmente decisão anterior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar a validade da decisão que acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos, sem intimação da parte contrária, e se tal vício autoriza o manejo da
querela
nullitatis
por configurar ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação prévia, em hipóteses de embargos de declaração com efeitos infringentes, compromete o contraditório e configura nulidade absoluta, conforme entendimento consolidado no STJ.

4. O vício, de natureza
transrescisória
, inviabiliza o aproveitamento do ato judicial e autoriza a via da
querela
nullitatis
, destinada a desconstituir decisões nulas de pleno direito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reconhecer a nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração e dos atos processuais subsequentes.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de intimação da parte contrária para manifestação sobre embargos de declaração, quando estes resultam em modificação da decisão anterior, configura nulidade absoluta.

2. A
querela
nullitatis
é cabível para desconstituir decisão judicial eivada de vício
transrescisório
por violação ao contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2493408/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 13.05.2024; STJ, REsp 1902133/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª T., j. 16.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021583-70.2025.8.11.0000 de decisão da 9ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que indeferiu liminarmente a
querela
nullitatis
em que os requerentes pleiteavam a suspensão dos efeitos da sentença.

Os agravantes alegam que buscam desconstituir o decisum que, ao acolher Embargos de Declaração opostos pelos agravados, atribuiu-lhes efeitos infringentes modificando substancialmente o julgado em prejuízo deles, sem que lhes fosse oportunizada a prévia manifestação, em clara ofensa ao art. 1.023, § 2º, do CPC.

Dizem que o juízo de primeiro grau reconheceu que eles não foram devidamente intimados para impugnar os embargos.

Argumentam que esse vício constitui nulidade absoluta por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Afirmam que essa questão não foi apreciada pelo juízo quando da análise dos outros
EDs
opostos por eles em que apontaram esse fato.

Esclarecem que chegaram a interpor apelação suscitando a nulidade, mas o recurso não foi conhecido por deserção devido à impossibilidade de arcar com o preparo.

Asseguram que como se trata de matéria que não chegou a ser apreciada, não ocorreu a preclusão.

Antecipação da tutela recursal deferida (Id.
298796378
).

Contraminuta no Id.
304374851
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
Querela
Nullitatis
é um instrumento processual excepcional, destinado a impugnar decisões judiciais transitadas em julgado que padeçam de vícios
transrescisórios
, assim entendidos aqueles de tamanha gravidade que impedem a formação válida da relação processual e, por consequência, não se convalidam com o trânsito em julgado nem se sujeitam ao prazo decadencial da ação rescisória.

A doutrina e a jurisprudência reconhecem
seu

cabimento
em hipóteses restritas, notadamente nos casos de ausência ou nulidade de citação e em situações excepcionais que violem gravemente o devido processo legal, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
a função principal da querela
nullitatis
é justamente impugnar a sentença mediante a anulação da própria relação processual, pois o que lhe dá ensejo é a existência de um vício insanável, isto é, a ausência daquilo que deveria ter antecedido ao próprio processo, configurando um vício
transrescisório
, sem ser alcançado pela limitação temporal imposta àqueles vícios passíveis de serem impugnados por meio da ação rescisória
”
(REsp: 1902133
/
RO
,
Relator: Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
, Data de Julgamento: 16/04/2024
,

Terceira Turma
).

Os agravantes sustentam que a ausência de intimação prévia para se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos pelos agravados, que foram acolhidos com efeitos
infringentes para inverter o ônus
da
sucumbência, configura nulidade absoluta por violação ao art. 1.023, § 2º, do CPC, que dispõe:

"O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada."

De fato, a jurisprudência do
STJ
é pacífica no sentido de
que “
a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, acarretando a modificação do que anteriormente decidido, pressupõe a abertura de vista à parte contrária, para que ela possa exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório
” (
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2185690
/
ES, Data de Julgamento: 13/12/2022, Quinta Turma)
.

Trata-se de norma cogente que visa assegurar o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais de observância obrigatória em qualquer processo judicial (art. 5º, LV, da CF).

No caso em análise, é incontroverso que os embargos de declaração opostos pelos agravados foram acolhidos com efeitos infringentes, alterando substancialmente a decisão anterior, sem que os agravantes tivessem sido previamente intimados para se manifestar
em.

Trata-se, portanto, de vício que atinge a própria validade do ato judicial, configurando nulidade absoluta que não se convalida pelo decurso do tempo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE
CONTRÁRIA .
NULIDADE
PROCESSUAL RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O STJ possui entendimento no sentido de que, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve ser assegurando à parte embargada a possibilidade conhecer das razões do recurso interposto pela parte contrária, bem como a de apresentar as devidas peças de impugnação, sobretudo nos casos em que há possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios
" (
AgInt
na Pet no
AREsp
1 .578.280/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020,
DJe
de 3/8/2020). 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2493408 RJ 2023/0397363-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2024)

Cabe registrar que não ocorreu a preclusão,
pois
a questão

não foi
analisada
anteriormente.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
,
para
acolher a
querela
nullit
at
is
e, com isso, declarar nula a decisão que acolheu os Embargos de Declaração
com efeitos infringentes sem prévia intimação dos agravantes, bem como
todos
os atos processuais posteriores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025